Tribunal: STF
Processo: RE 885349
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia sobre a inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL tem caráter nitidamente infraconstitucional, fato que torna inviável o provimento do presente recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.